Tribunal: TJES
Processo: 0006327-56.2020.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006327-56.2020.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: LUIZ FELIPE RODRIGUES FERREIRA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. NULIDADE REJEITADA. COMPROVADA A MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. QUALIFICADORA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
-
“O trecho extraído pela parte para comprovar a ocorrência de excesso de linguagem não pode ser analisado divorciado do todo, ou seja, é necessário contextualizá-lo para entender se, de fato, a instância a quo ultrapassou os limites legais que lhe são impostos a fim de que não usurpe a competência do Tribunal Popular
” (HC n. 535.798/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 16/3/2022). No caso, a magistrada não emitiu conclusões categóricas dos fatos, mas apenas descreveu a prova oral colhida.

2- Consoante firme jurisprudência da Corte Superior, “(...)
a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate” (AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023).

3-

Há prova suficiente da materialidade delitiva e também indícios de autoria revelados pela oitiva das testemunhas, mormente dos policiais civis que participaram das investigações.

4- A decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que está incurso o acusado e especificando as respectivas qualificadoras, afastando-se, pois,
a possibilidade de absolvição sumária
pelo artigo 415, inciso II do Código de Processo Penal (“
provado não se ele autor ou partícipe do fato
”), bem como
a possibilidade de impronúncia
do recorrente (CPP; art. 414).

5- No que concerne às qualificadoras, “
em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte”
(AgRg no AREsp 1193135/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017).

6- Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
LUIZ FELIPE RODRIGUES FERREIRA
em face da Sentença de Pronúncia proferida pela magistrada da 4ª Vara Criminal de Vila Velha, que pronunciou o réu, ora recorrente, imputando-lhe a conduta descrita no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Em suas razões recursais, o recorrente alega a nulidade da sentença por excesso de linguagem, bem como inexistência de indícios mínimos de autoria, bem como requer o decote da qualificadora do motivo torpe.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso. Manifestação jurisdicional mantendo a decisão recorrida.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID 5157854).

Eis o breve relatório. Sem revisão. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
LUIZ FELIPE RODRIGUES FERREIRA
em face da Sentença de Pronúncia proferida pela magistrada da 4ª Vara Criminal de Vila Velha, que pronunciou o réu, ora recorrente, imputando-lhe a conduta descrita no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Em suas razões recursais, o recorrente alega a nulidade da sentença por excesso de linguagem, bem como inexistência de indícios mínimos de autoria, bem como requer o decote da qualificadora do motivo torpe.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso. Manifestação jurisdicional mantendo a decisão recorrida.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID 5157854).

Pois bem.

Inicialmente, aduz o recorrente que houve excesso de linguagem na sentença de pronúncia.

Com efeito, o art. 413, §1º do CPP prescreve que “
a fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena
”.

No caso em voga, contudo, não se observa o alegado excesso, tendo em vista que, consoante a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
o trecho extraído pela parte para comprovar a ocorrência de excesso de linguagem não pode ser analisado divorciado do todo, ou seja, é necessário contextualizá-lo para entender se, de fato, a instância a quo ultrapassou os limites legais que lhe são impostos a fim de que não usurpe a competência do Tribunal Popular
” (HC n. 535.798/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 16/3/2022).

A juíza sentenciante ao se referir à autoria delitiva apontou os relatos das testemunhas ressaltando que
“(...)
na decisão de pronúncia não são admitidas longas incursões sobre o mérito da acusação, sob pena de interferência na convicção dos jurados – sendo estes os julgadores por força de preceito constitucional – pelo que não se pode olvidar que, ao contrário do alegado pela defesa, há suspeitas razoáveis de que o fato tenha ocorrido tal qual narrado na exordial (...)”
,
o que revela a cautela da magistrada para não influenciar os jurados.

Além disso, a magistrada não emitiu conclusões categóricas dos fatos, mas apenas descreveu a prova oral colhida.

Portanto, reputo que a sentença de pronúncia encontra-se em consonância com a firme jurisprudência desta egrégia Câmara Criminal, conforme os julgados abaixo ementados:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRELIMINAR: NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. REALIZAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO PRÉVIA QUE JUSTIFICA A MEDIDA. PRELIMINAR: NULIDADE DA PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM. TRANSCRIÇÃO DAS INTERCEPTAÇÕES. INDÍCIOS SUFICIENTES. COMPETÊNCIA DO JÚRI. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUMULA 21, STJ. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. Preliminar: excesso de linguagem na decisão de pronúncia rejeitada. Não configura excesso de linguagem na decisão de pronúncia a mera transcrição dos elementos de prova nos quais o magistrado verifica a existência de indícios de autoria. 3 Mérito: Não cabe ao magistrado singular exercer profundo juízo de probabilidade acerca das alegações de inocência, que é próprio da condenação, mas apenas constatar a existência de indícios da autoria e prova da materialidade. 4. Recursos improvidos. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 017090015904, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/01/2022, Data da Publicação no Diário: 03/02/2022)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. 1. EXCESSO DE LINGUAGEM. INEXISTENTE. 2. ALEGADA AUSENCIA DE ANIMUS NECANDI. CRITÉRIO SUBJETIVO A SER ANALISADO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS E DO CRIME CONEXO. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. 1. A decisão de pronúncia exige fundamentação suficiente, em observância ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, devendo o magistrado empreender a necessária a exposição das razões de seu convencimento acerca da materialidade e dos indícios de autoria da conduta delitiva, sem emitir juízo de valor acerca da culpabilidade ou inocência dos acusados, eis que a matéria será de competência do Conselho de Sentença baseada na instrução probatória a ser realizada na sessão de julgamento do Júri. A mera referência às provas colhidas durante a instrução, com forma de respaldar o entendimento adotado, não caracteriza o chamado excesso de linguagem, atendendo, em verdade, ao comando constitucional. 2. Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no artigo 408 do Código de Processo Penal. Precedentes. 3. Havendo dúvidas sobre o elemento subjetivo doloso do réu, deve ser resguardada a competência do ente constitucionalmente competente para a análise da matéria, qual seja, o Tribunal do Júri. Precedentes. 4. A exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes e descabidas, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes. 5. O crime conexo só pode ser afastado - e este não é o caso dos autos - quando a falta de justa causa se destaca in totum e de pronto. Precedentes.6. Compete ao juízo da execução a análise acerca da miserabilidade do acusado, para fins de isenção de custas processuais. Precedentes. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 035190180469, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022)

Prosseguindo, é importante ressaltar que, consoante firme jurisprudência da Corte Superior, a decisão de pronúncia
“é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação e a remete para apreciação pelo Tribunal do Júri. Trata-se de mero juízo de admissibilidade, não de mérito. Deve a pronúncia e eventual decisão que a mantém, se limitar a apontar a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413, §1º, do CPP. A pronúncia exige forma lacônica e acentuadamente comedida, não podendo exceder da adjetivação, sob pena de invadir a competência do Tribunal do Júri para apreciar os crimes dolosos contra a vida, nos termos do previsto no art. 5º, XXXVIII, "d", da Carta Magna” (HC 396.405/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017).

De acordo com a denúncia:

“(...) No dia 9 de julho de 2019, por volta das 6:00h, na Rodovia Leste-Oeste, Bairro Vale Encantado, em Vila Velha/ES, o denunciado, com intenção de matar, desferiu golpes de instrumentos corto-contundente e pérfuro-contundente em Vanderlei Pereira Morais de Lima, causando as lesões retratadas e descritas nos laudos de fls. 76/90 e 167/168, as quais, por sua natureza e sede, acarretaram-lhe a morte.

O motivo do crime foi uma dívida relativa a drogas que ao vítima tinha para com a facção à qual pertencia o denunciado.

O crime foi cometido mediante dissimulação, pois o denunciado entrou em contato com a vítima (fls. 93/94) e, sob o pretexto de querer usar drogas juntamente com ela, marcou encontro em lugar ermo, propenso à execução de seu intento. (...)”

Sabe-se que “
a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal”
(REsp 1742172/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 01/02/2019).

Compulsando os autos, verifica-se que, com relação aos fatos imputados ao recorrente, a
materialidade delitiva
resta evidenciada pelo Boletim Unificado, Laudo de Exame de Local de Homicídio, Laudo de Exame Cadavérico e Relatório de Investigação.

Por sua vez, o recurso interposto têm como principal fundamento a ausência de
indícios suficientes de autoria
.

Contudo, tratando-se de pronúncia, sabe-se não necessária a certeza quanto à autoria, “
sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal
.” (STJ, HC 160.111/RS)

Da leitura dos autos, todavia, depreende-se que os elementos colhidos apontam para a provável participação do recorrente no homicídio qualificado.

Os policiais civis Fábio Luiz Leite e Leandro Sene Montalvão confirmaram em juízo as informações constantes dos relatórios de investigação, acrescentando que através do celular da vítima foram identificadas mensagens do réu para vítima marcando um encontro no dia do crime e que estaria em um veículo Pegeout cor branca. Disse que houve uma ligação para o CIODES informando que dois indivíduos em um veículo Pegeout cor branca estariam agredindo um homem na Rodovia Leste-Oeste, local do crime. Esclareceram que o horário das mensagens trocadas entre vítima e acusado coincidem com o horário obtido, via ERB, da localização deste último em “Zé Barriga”, local este para onde atraiu a vítima antes de matá-la. Disseram que não foi possível determinar com precisão o motivo do crime, podendo ser tanto relacionado a dívida de tráfico de drogas, quanto passional, tendo em vista que conforme extraído do aparelho celular da vítima, esta possuía o ato de trocar favores sexuais por entorpecentes.

A genitora da vítima, Ana Maria Pereira Moraes, confirmou o depoimento da esfera policial e informou que se lembrava do acusado à porta de sua residência, chamando por seu filho, mas afirmou não saber se possuía relação de amizade. Disse que no dia dos fatos seu filho recebeu uma ligação e depois saiu de casa sem levar o celular. Esclareceu ainda que, em certa ocasião, realizou um pagamento ao acusado relativo a dívida de drogas adquiridas por seu filho no montante de R$ 315,00 (trezentos e quinze reais),sendo a quantia de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) paga a outro indivíduo de alcunha “NEGO”.

No caso, a magistrada de primeira instância valorou as provas produzidas na fase de investigação policial e os depoimentos colhidos sob o contraditório, elementos suficientes para sustentar o juízo de admissibilidade da acusação, o qual não exige certeza quanto à autoria delitiva. Como visto, a pronúncia não está baseada exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial ou depoimentos testemunhais indiretos, constando depoimento em Juízo dos policiais civis que participaram das investigações e apuraram a autoria do crime.

No que concerne às qualificadoras, “
em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte”
(AgRg no AREsp 1193135/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017).

A prova colhida também aponta elementos suficientes para o reconhecimento das qualificadoras, eis que há indícios de que o crime foi cometido por motivo torpe em razão de dívida de drogas, valendo destacar que a genitora da vítima relatou em Juízo que fez pagamento ao réu por dívida de drogas do seu filho.

Destarte, reputo que,
in casu
, a decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que está incurso o acusado e especificando as respectivas qualificadoras, afastando-se, pois,
a possibilidade de absolvição sumária
pelo artigo 415, inciso II do Código de Processo Penal (“
provado não se ele autor ou partícipe do fato
”), bem como
a possibilidade de impronúncia
do recorrente (CPP; art. 414).

Diante de tais elementos não merece acolhida as teses defensivas de ausência de indícios mínimos da autoria delitiva.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.